Tribunal: CARF
Processo: 19647.003655/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESA MÉDICA GLOSA.
Comprovada a dedução glosada, cancela-se a infração.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003655/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.401 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
WILMA RESCIGNO ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2003
DESPESA MÉDICA GLOSA.
Comprovada a dedução glosada, cancela-se a infração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 11-30.392 – 4a Turma
da DRJ/REC (fls. 21 e ss), verbis:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de
Lançamento (fls. 09/11), para a cobrança do Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, no
valor de R$ 266,76 mais multa de ofício e juros Selic. O montante
cobrado foi de R$ 586,52. A declaração original do contribuinte
apresentava um saldo do imposto a restituir de R$ 448,24. O lançamento
é decorrente de glosa das deduções com despesas médicas no valor de R$
2.600,00, conforme descrição dos fatos às fls. 10.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação da Notificação de
Lançamento às fls. 01/06, alegando o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003655/2007-47
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.401 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003655/2007-47

- que a autoridade autuante desconsiderou as despesas com tratamento
dentário incorridas pela Impugnante no ano-calendário de 2003, mesmo
tendo sido apresentado recibo detalhando os pagamentos efetuados mês a
mês, em função exclusivamente de recibo com data equivocada;
- que a autoridade administrativa não pode exigir tributos e acréscimos,
sem qualquer previsão legal, quando a contribuinte apresenta
documentação idônea a suportar as declarações prestadas;
- que, além do imposto, foram acrescidos juros. Entretanto, se o principal
não é devido, os juros também devem ser cancelados, uma vez que o
acessório deve obrigatoriamente estar condicionado à existência do
principal.
A Impugnante transcreveu ementas oriundas do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Diante de tudo que foi comprovado e demonstrado, requereu a
Impugnante que a impugnação seja julgada totalmente procedente,
julgando-se improcedente a Notificação de Débito, por ser medida de
incontestável justiça.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente,
sob o fundamento de não ter havido a comprovação da efetiva prestação dos serviços e do
efetivo desembolso.
Cientificada, em 08/07/2011, a interessada apresentou recurso voluntário, em
01/08/2011 (e-fls. 35 e ss). Em suma, argui nulidade da decisão recorrida, por inovar na
fundamentação, no mérito, argui a improcedência do lançamento.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Rejeito a preliminar de nulidade por não verificar presente nenhuma das hipóteses
do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
No mérito, entendo restar comprovada a dedução glosada, consoante recibo
acostado às e-fls. 13, que atende os requisitos do art. 80 do então vigente Decreto no 3.000, de
1999, e que supre a deficiência apontada no recibo originalmente apresentado, qual seja a data de
emissão. Do exposto, manifesto-me pelo cancelamento da exigência.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.401 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003655/2007-47

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital